Tribunal: TJDFT
Processo: 0701281-09.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701281-09.2018.8.07.0014 RECORRENTES: J &amp; J COMERCIO DE COLCHOES LTDA, JOAO PAULINO DA SILVA, LEILA MARIA DE CASTRO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. CAPITAL DE GIRO. CDC. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO E DE VULNERABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 12% AO ANO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pessoa jurídica que realiza contrato de financiamento bancário, com a finalidade de obtenção de capital de giro, para incremento da atividade comercial, não se enquadra no conceito de consumidor final, de modo que não se mostra possível a aplicação das regras de defesa do consumidor (STJ/ AgRg no AREsp 492.130). 2. O Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento de que, nos contratos de concessão de crédito por instituição financeira, é admitida a capitalização mensal de juros após edição da MP 1.963-17/00, em 31.03.2000, ratificada pela Medida Provisória no 2.170-36/01, desde que tenha previsão contratual expressa (Súmula 539 STJ). 3. A expressão “periodicidade inferior a um ano”, contida no art. 5o da Medida Provisória no 2.170-36/01, refere-se à possibilidade de a capitalização de juros ocorrer de forma diária, mensal, semestral e até anual. Não se trata de restrição fundada na duração dos contratos de financiamento. 4. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros a 12% (doze por cento) ao ano, logo é válida a cláusula contratual que estabelece patamar diverso. A revisão dos juros remuneratórios em contratos de mútuo é admitida quando o consumidor comprovar a abusividade da taxa pactuada. À míngua de prova nesse sentido, não há nulidade a ser declarada. 5. Tendo o contrato contemplado a cobrança exclusiva da comissão de permanência em caso de inadimplência, não há que se falar em cumulação abusiva com outros encargos moratórios, se o demonstrativo de débito não confere balizamento a tal alegação. 6. Diante da autorização legal e previsão contratual de capitalização dos juros, não há que se falar em planilha em separado no caso de eventual amortização negativa das prestações de financiamento. 7. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 1.022 do CPC, por negativa de prestação jurisdicional ao não reconhecer as transações bancárias como relação de consumo. Insurgem-se, ainda, quanto à ilegalidade da capitalização de juros, bem como a impossibilidade de cumulação de comissão de permanência com outros encargos moratórios. Requerem, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Erik Franklin Bezerra, OAB/DF 15.978. Em contrarrazões, o banco recorrido também pleiteia que as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/DF 37.808. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à tese acerca da ilegalidade da capitalização de juros, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 973.827/RS (tema 246), concluiu que "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.". (Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 24/9/2012). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do CPC. No que se refere à alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC, o apelo especial não merece ser admitido, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015.” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). Do mesmo modo não deve prosseguir o recurso especial relativo à impossibilidade de cumulação de comissão de permanência com outros encargos moratórios. Isso porque a turma julgadora conclui: “(...) O contrato em exame contempla, em sua cláusula nona, exclusivamente a cobrança da “comissão de permanência a taxa de mercado do dia do pagamento”, “em substituição aos encargos de normalidade pactuados” nos casos de descumprimento de qualquer obrigação legal ou convencional (ID 10467597). Por sua vez, a planilha que instruiu a inicial aplicou exclusivamente a comissão de permanência para a atualização do crédito e a partir do inadimplemento integral do ajuste (ID 10467598 – pág. 5). Noutro giro, sequer se vislumbra a abusividade no tocante aos índices previstos. Primeiro, porque não demonstrada ou sequer arguida de forma cabal. Segundo, porque previstos nos limites legais e conforme a orientação pacífica da jurisprudência (...) Portanto, inexistente à cumulação da comissão de permanência com outros encargos e ausente a sua cobrança, não há sequer o que revisar”. (ID 10917540 - Págs. 7 e 8). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Erik Franklin Bezerra, OAB/DF 15.978, em relação aos recorrentes. De outro lado, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor das contrarrazões, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030